Tribunal: TJSP
Processo: 1007435-83.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE DEBATEM FATOS E FUNDAMENTOS ABSOLUTAMENTE DISCREPANTES AOS DA DEMANDA. CONSIDERAÇÕES DISSOCIADAS À LARGA DAS RAZÕES DE DECIDIR. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.010, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

AÇÃO DECLARATÓRIA E

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE DEBATEM FATOS E FUNDAMENTOS ABSOLUTAMENTE DISCREPANTES AOS DA DEMANDA. CONSIDERAÇÕES DISSOCIADAS À LARGA DAS RAZÕES DE DECIDIR. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.010, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. IRRESIGNAÇÃO ACESSÓRIA A QUE SE ATRIBUI A MESMA SORTE. ART. 997, § 2o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007435-83.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado/apelante AMINO QUIMICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recursos não conhecidos, v.
u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-83.2018.8.26.0161 -Voto no 2122
2
VOTO no: 2122
APELAÇÃO no: 1007435-83.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADA, com recurso adesivo: AMINO QUÍMICA LTDA.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: KLEBER LELES DE SOUZA
AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ QUE NÃO IMPUGNA
OS
FUNDAMENTOS
DA
R.
SENTENÇA.
RAZÕES
RECURSAIS QUE DEBATEM FATOS E FUNDAMENTOS
ABSOLUTAMENTE DISCREPANTES AOS DA DEMANDA.
CONSIDERAÇÕES
DISSOCIADAS
À
LARGA
DAS
RAZÕES DE DECIDIR. INADMISSIBILIDADE. OFENSA
AO ART. 1.010, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. IRRESIGNAÇÃO
ACESSÓRIA A QUE SE ATRIBUI A MESMA SORTE. ART.
997, § 2o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
CONHECIMENTO.
A r. sentença de fls. 469/477, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente em parte o pedido inicial, “para o fim de condenar a ré a manter
ativo o plano de saúde coletivo firmado com a autora, com a consequente manutenção da
prestação dos serviços médicos e hospitalares a todos os atuais beneficiários”.
Sucumbência, com verba honorária em dez por cento do valor atualizado da causa, pela ré.
Apela a ré. Sustenta que as pessoas que não possuem vínculo
empregatício com o estipulante do seguro saúde não são elegíveis para integrar a apólice à
baila. Isto porque “os Monges prestam serviços voluntários em prol de sua religião, razão
pela qual não são elegíveis para integrarem a apólice em questão, tendo em vista que não
se enquadram como titulares, nem como dependentes” (sic). Não há relação jurídica entre
os monges e o mosteiro, porquanto “imprescindível que os Monges sejam enquadrados em
uma das opções taxativas da cláusula 2.32”. O cancelamento da apólice coletiva decorre
de previsão contratual. Não há abusividade. Descabida a migração dos beneficiários para
uma apólice individual (fls. 480/494).
Recorre adesivamente a autora, aduzindo a nulidade da
cláusula 12.2.1.e, pois, contrato de adesão, a estipulante não tinha poder de barganhar para
negociar e discutir as disposições contratuais. A cláusula é genérica e não descreve a
possibilidade do cancelamento do contrato como ocorrido. A apelada visa a se eximir de
suas obrigações. Há abusividade. É defeso ao segurador instituir prazo de
limitação/validade de contratação em planos ou seguro saúde (fls. 542/581).
Recursos respondidos (fls. 501/541 e 585/592) e remetidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-83.2018.8.26.0161 -Voto no 2122
3
E. 2a Instância.
É o relatório.
1. Fls. 600/601, com documentos: comprovado o tempestivo
pagamento do preparo no ato de interposição, reputo cumprida a deliberação de fls. 597 e
não incidente a penalidade do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.
2. O inconformismo da ré não pode ser conhecido.
Isto porque ela olvidou à larga as exigências do art. 1.010, II
e III, do Código de Processo Civil, por força das quais a parte que recorre tem o ônus de
declinar o fato e o direito que embasam a impugnação ao decisum contra o qual se insurge,
bem como as razões do pedido de reforma.
É dizer, “da mesma forma que se faz necessária a
impugnação específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto por ponto da
sentença, sob pena de não se transferir ao Juízo 'ad quem' o conhecimento da matéria em
discussão ('tantum devolutum quantum appellatum')” (STJ, 4a Turma: Recurso Especial no
50.036/PE).
Na espécie, porém, verdadeiramente a recorrente não declina
os pontos porventura compreendidos equivocados na fundamentação da r. sentença, sequer
tangenciada, menos ainda os porquês dessa hipotética compreensão.
Muito pelo contrário. A apelação disserta sobre relação
jurídica absolutamente estranha à debatida nos autos: a controvérsia toca à prorrogação do
contrato de saúde dos funcionários da autora (que tem por objeto social o comércio
atacadista e varejista de produtos químicos e plásticos - sic, fls. 47); entretanto, de modo
absolutamente dissociado aos fundamentos da r. sentença, a ré desejou recorrer sobre a
“relação jurídica entre os monges e o mosteiro” (sic, fls. 485) - o que jamais foi debatido
no processo.
Confira-se:
“Desta forma, é sabido que os Monges prestam serviços
voluntários em prol de sua religião, razão pela qual não são elegíveis para integrarem a
apólice em questão, tendo em vista que não se enquadram como titulares, nem como
dependentes, contatando-se de forma incontestável a validade da rescisão unilateral” (sic,
fls. 485).
“Nota-se, nobres julgadores, estamos diante de trabalho
voluntários, conforme o supracitado art. 1o da lei 9.608/98, que é claro ao estabelecer que
o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista previdenciária ou afim.
Sobre a relação jurídica existente entre monges, padres e
pastores, veja-se o que diz a jurisprudência” (sic, fls. 486).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-83.2018.8.26.0161 -Voto no 2122
4
“Desta forma, pelo quanto exposto, a sentença deve ser
reformada, uma vez que os monges não possuem o vínculo contratual necessário para a
manutenção como segurados da apólice” (sic, fls. 488).
Como bem apontou a apelada em suas contrarrazões, “a ora
apelante sequer atentou-se ao processo em apreço para apresentar seus argumentos,
utilizando-se de argumentos sem o mínimo fundamento ou conexão com o caso,
demonstrando seu total descaso e desinteresse com a ora apelante e com os beneficiários
do plano de saúde que foram prejudicados” (sic, fls. 516/517).
Com efeito, os fatos deduzidos na apelação e os fundamentos
jurídicos de que se vale a apelante são absolutamente discrepantes do que decidiu o I. Juízo
a quo, razão por que não podem logicamente conter crítica ou impugnação às razões
daquele.
É indispensável, ao se interpor recurso, a clara e objetiva
explanação detalhada dos fundamentos pelos quais se entende que a r. decisão de que se
queixa carece de reforma; isto, in casu, não se fez em nenhuma extensão, e a ausência de
argumentação apta infringe diretamente o princípio da dialeticidade, inviabilizando o
reexame da deliberação monocrática - semelhante defeito implica, em síntese, não se possa
conhecer da pretensão recursal (a apelação devolve à E. 2a Instância o conhecimento da
matéria impugnada; se nada se impugna, não há o que ser reexaminado).
A propósito, “disse muito bem Seabra Fagundes que, se o
recorrente não dá 'as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por
formulado sem um dos requisitos essenciais'. É que sem explicitar os motivos da
impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se
defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado,
discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)” (Humberto
Theodoro Júnior, em “Curso de Direito Processual Civil - Volume I”, Ed. Forense, 54a
edição, p. 621).
Vejam-se os seguintes arestos, exemplificativamente:
“Ação indenizatória. Aquisição de unidade condominial em
construção. Improcedência. Apelação da autora que não impugna os fundamentos do
decisum contra o qual se insurge. Inadmissibilidade. Motivação da r. sentença jamais
confrontada, em ofensa ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Não
conhecimento” (Apelação no 0006088-38.2013.8.26.0248, desta E. Câmara).
“Recurso - Apelação - Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedentes os 'embargos à execução' - Inadmissibilidade - O apelante não expôs
os fatos, o direito e as razões do pedido de reforma da r. sentença recorrida, tendo se
limitado a reiterar os argumentos lançados na exordial, não impugnando especificamente
os pontos desfavoráveis no decisum - Violação ao artigo 1.010, III, do CPC/15
caracterizada - Recurso não conhecido” (18a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1000254-53.2018.8.26.0283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-83.2018.8.26.0161 -Voto no 2122
5
“Recurso - Apelação - Arrazoado recursal em que não se
declinam os fundamentos da impugnação que se quer opor à sentença - Ausência de
impugnação específica às razões de decidir - Princípio da dialeticidade - Ofensa ao art.
1010, II e III, CPC/2015 - Inadmissibilidade manifesta - Precedentes - Recurso não
conhecido, majorados honorários para 15% (CPC/2015, por seu art. 85, §11)” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1053346-15.2015.8.26.0100).
“Ação
declaratória
cumulada
com
indenizatória
-
Empréstimo bancário - Sentença - Improcedência - Apelação - Reprodução da petição
inicial - Não indicação dos fundamentos de fato e de direito para a reforma do julgado -
Violação ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 1.010, II e III, do CPC.
Apelo do autor não conhecido” (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1001705-92.2018.8.26.0484).
Destarte, ao buscar a reforma do desfecho atribuído à
controvérsia em 1a Instância sem efetivamente se opor aos fundamentos que o Juízo a quo
empregou, a irresignação incorreu em inépcia; não realizou o art. 1.010, II e III, do Código
de Processo Civil e, portanto, queda impassível de enfrentamento.
3. O empeço aferido no item anterior se espraia ao recurso
adesivo, acessório, haja vista a dicção do art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil,
ficando igualmente obstada, como corolário, a análise da irresignação que nele se contenha
(nesse sentido, verbi gratia, TJSP, 16a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1012729-61.2016.8.26.0008).
Do exposto, meu voto propõe sejam a apelação e o recurso
adesivo NÃO CONHECIDOS, majorando-se a verba honorária sucumbencial infligida à
ré em 1a Instância para quinze por cento do valor atualizado da causa, haja vista o trabalho
acrescido nesta sede (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil). Sem honorários
advocatícios recursais em desfavor da autora, dado que seu arbitramento pressuporia
“condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso” (STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.539.725/DF).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR